Tribunal: TCU
Processo: 008.636/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ernane Soares Borba (peça 79), pelo qual contesta o Acórdão 429/2018-TCU-2.a Câmara (Rel. Min. Subs. André Luís de Carvalho), prolatado na Sessão Ordinária realizada em 6/2/2018 (peça 74) retificado por inexatidão material pelo Acórdão 2.500/2018-TCU-2.a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Ernane Soares Borba contra o Acórdão 429/2018-TCU-2.a Câmara (Rel. Min. Subs. André Luís de Carvalho), retificado por inexatidão material pelo Acórdão 2.500/2018-TCU-2.a Câmara, que julgou irregulares as suas contas e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, em razão da impugnação das despesas inerentes ao Convênio 180/2008 destinado a incentivar o turismo por meio do apoio à realização da "Festa do Trabalhador de Cortês"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Ernane Soares Borba para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente; 9.3. arquivar o presente processo.